Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS – GARE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. REPETIÇÃO DE AÇÃO EM CURSO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a litispendência em ação ajuizada por sindicato visando à condenação do réu ao pagamento da incorporação da GARE aos proventos de aposentadoria e pensão, no período de 22/07/2018 a 31/12/2021. O pedido fundamenta-se no direito reconhecido no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 e na alegação de que a ação anterior (no 0704819-10.2023.8.07.0018), que buscava efeitos patrimoniais entre 14/04/2017 e 13/04/2022, foi parcialmente acolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação e o processo no 0704819-10.2023.8.07.0018, diante da identidade de partes, pedido e causa de pedir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, art. 337, §§ 1o a 4o, estabelece que há litispendência quando se repete ação em curso com os mesmos elementos (partes, causa de pedir e pedido).
4. A mera alteração do período temporal pleiteado não descaracteriza a identidade entre as ações, pois a essência do pedido e da causa de pedir permanece inalterada.
5. A coisa julgada e a litispendência impedem a rediscussão ou o fracionamento de pretensões oriundas da mesma relação jurídica, em respeito ao princípio do deduzido e do dedutível (CPC, art. 508).
6. Ainda pendente de trânsito em julgado a ação anterior, não é admissível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto, sob pena de afronta à estabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura litispendência a repetição de ação em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda que o período temporal reclamado sofra ajustes em razão da prescrição.
2. O princípio do deduzido e do dedutível impede a fragmentação das pretensões derivadas da mesma relação jurídica em múltiplas demandas.
3. Enquanto não transitada em julgado a decisão da ação anterior, não cabe nova ação com idêntico objeto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 9o (incluído pela EC 103/2019); CPC, arts. 329, 337, §§ 1o a 4o, e 508; Lei Distrital 334/1992; Lei Distrital 3.824/2006, art. 6o; LC Distrital 769/2008, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STF, Tema 823 (legitimidade sindical); STJ, Tema 1.076 (honorários sucumbenciais).

(e)